Tribunal: TJSP
Processo: 2259770-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MEDICAMENTOS – Ação de obrigação de fazer – Paciente portador de Transtorno de Déficit de Atenção (CID 10; F90.0) - Fornecimento de medicamento não padronizado e de alto custo – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de

Ementa:
MEDICAMENTOS – Ação de obrigação de fazer – Paciente portador de Transtorno de Déficit de Atenção (CID 10; F90.0) - Fornecimento de medicamento não padronizado e de alto custo – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Ausente a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS - Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não configurados - Previsão do art. 300 do CPC - Necessidade de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259770-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado EDUARDO COLOMBO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-08.2020.8.26.0000 -Voto no 25724 (AHC)
2
VOTO No 25724
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259770-08.2020.8.26.0000
COMARCA: IBITINGA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EDUARDO COLOMBO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE TABATINGA
Juiz de 1a Instância: Wellington Urbano Marinho
MEDICAMENTOS
Ação de obrigação de fazer

Paciente portador de Transtorno de Déficit de Atenção (CID
10; F90.0) - Fornecimento de medicamento não padronizado
e de alto custo Questão recentemente dirimida pelo C. STJ
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018,
mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no
106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de
concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos
Excepcionais), preenchidos determinados requisitos -
Ausente a comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS -
Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo não configurados - Previsão do
art. 300 do CPC - Necessidade de reforma da decisão que
deferiu a tutela de urgência.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 33,
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu pedido de
tutela de urgência para determinar que a Fazenda Estadual e o Município
de Tabatinga forneçam ao autor, no prazo de 10 dias corridos, o
medicamento “Ritalina LA 20 mg 1 cp/dia, por tempo indeterminado”,
sob pena de sequestro de bens.
A agravante alega, em síntese, que não restou
demonstrada a necessidade específica e exclusiva do medicamento
pleiteado, ou seja, não há nos autos laudo médico circunstanciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-08.2020.8.26.0000 -Voto no 25724 (AHC)
3
atestando a inexistência de outros medicamentos igualmente eficazes
disponibilizados pelo SUS, ou mesmo a utilização deles, porém, sem
eficácia para a parte agravada, tal qual requisito estabelecido no Tema no
106-STJ.
Em sede de análise preliminar, foi deferido o
efeito suspensivo à decisão recorrida (fls. 08/09).
O recurso foi respondido a fls. 14/20.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
O agravado é portador de Transtorno de Déficit
de Atenção
TDA (CID 10; F90.0) e pretende, por meio da presente
ação, o fornecimento do medicamento descrito na prescrição médica de
fls. 24/25 para controle da enfermidade (“Ritalina LA 20 mg 1 cp/dia,
por tempo indeterminado”).
Importante salientar que a 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, j.
25/04/2018, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 106 - STJ), dirimiu controvérsia acerca da
obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
padronizados, desde que preenchidos certos requisitos, fixando a
seguinte tese:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-08.2020.8.26.0000 -Voto no 25724 (AHC)
4
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Em análise perfunctória dos autos, reputo que
não estão preenchidos todos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ,
especificamente:
1)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS: isso porque o relatório
médico de fls. 24/25 dos autos principais não é hábil à comprovação, a
priori, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, porquanto
sequer atestou a inexistência de outros medicamentos igualmente
eficazes disponibilizados pelo SUS, ou mesmo que o agravado destes já
tenha utilizado, porém sem eficácia em seu tratamento.
Até porque, ao que consta dos autos (fls. 02 e
17/23), o agravado foi submetido à avaliação neuropsicológica em
08/02/2019 e, somente em abril de 2019, ao ser diagnosticado com a
enfermidade, é que o seu médico prescreveu a medicação ora pleiteada
(fls. 24) ou seja, é muito pouco provável que o agravado, em tão curto
período de tratamento (pouco mais de um ano), tenha utilizado diversas
medicações, inclusive as disponibilizadas pelo SUS, sem qualquer
resposta satisfatória.
A declaração médica coligida a fls. 21 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-08.2020.8.26.0000 -Voto no 25724 (AHC)
5
recurso não tem o condão de alterar esse cenário, na medida em que, a
despeito de afirmar que “não há substituição por outro produto”,
novamente não atestou que o agravado foi submetido a outros
medicamentos e não obteve resposta satisfatória.
Destarte, não estando preenchidos todos os
requisitos necessários, não há de ser deferido o medicamento pretendido.
Assim, por não estarem presentes os requisitos
autorizadores da medida pleiteada, previstos no art. 300 do CPC,
consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão
concessiva da tutela de urgência.
Segue, nesse sentido, julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
Indeferimento da tutela de urgência para
concessão
de
medicamento
de
alto custo
(Spinranza Nusinersen). Não comprovação da
eficácia do medicamento, além de ter sido
afastada,
pelo
STJ,
a
obrigação
de
seu
fornecimento para uso “off label” (Edcl no Res
1.657.156/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 21/09/2018). Ausência de
preenchimento de todos os requisitos para
determinar a concessão gratuita do medicamento. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no
2267809-62.2018.8.26.0000,
Relator:
Jarbas
Gomes, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 19 de fevereiro de
2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, de maneira a indeferir a
tutela provisória de urgência concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259770-08.2020.8.26.0000 -Voto no 25724 (AHC)
6
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator